Tribunal: STJ
Processo: 0016017-42.2008.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960320 - PA
(2025/0212894-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: TERMOPLASTIC INDÚSTRIA PARAENSE DE EMBALAGENS
THERMOFORMADAS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOÃO JORGE HAGE NETO - PA005916
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A
ADVOGADO
: CLÍSTENES DA SILVA VITAL - PA010328
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR
: DANIEL CORDEIRO PERACCHI - PA010729
INTERES.
: INDUSTRIA
PARAENSE
DE
EMBALAGENS
THERMOFORMADAS LTDA - MICROEMPRESA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO. REVOGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 445cc113-645f-4a8a-b9d3-c1a5f186e73e

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 445cc113-645f-4a8a-b9d3-c1a5f186e73e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960320 - PA (2025
/0212894-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: TERMOPLASTIC INDÚSTRIA PARAENSE DE EMBALAGENS
THERMOFORMADAS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOÃO JORGE HAGE NETO - PA005916
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A
ADVOGADO
: CLÍSTENES DA SILVA VITAL - PA010328
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR
: DANIEL CORDEIRO PERACCHI - PA010729
INTERES.
: INDUSTRIA
PARAENSE
DE
EMBALAGENS
THERMOFORMADAS LTDA - MICROEMPRESA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO. REVOGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por TERMOPLASTIC INDÚSTRIA
contra decisão
PARAENSE DE EMBALAGENS THERMOFORMADAS LTDA.
monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin, Presidente desta
Documento eletrônico VDA53324521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:48
Código de Controle do Documento: 8fdf5160-91be-43c0-8e5a-1667f943151c

Corte, mediante a qual o Agravo foi conhecido, para não conhecer do Recurso
Especial, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ, em razão da incidência, por analogia, da
(fls. 1.450/1.451e).
Súmula n. 284/STF
Sustenta a Agravante, em síntese, que demonstrou a indicação dos
dispositivos legais violados.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 1.489/1.492e).
Impugnação às fls. 1.498/1.500e.
É o relatório.

VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Quanto às alegações da falta de preparo da apelação do Banco do Estado do
Pará; do trânsito em julgado da ação; e do ingresso inoportuno e extemporâneo do
Estado do Pará nos autos, observo não haver firme indicação, pela Recorrente, de qual

seriam os dispositivos de lei federal violados no acórdão recorrido, atraindo a incidência,
por analogia, do óbice contido na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal segundo a
qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação
”.
não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME NESTA CORTE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
(...)
3. Revelam-se deficientes as razões do recurso especial quando o recorrente
limita-se a expor alegações genéricas e não indica qual dispositivo de lei
federal ou tratado foi contrariado pelo acórdão recorrido, situação que se
evidencia nos autos e impede o conhecimento do recurso. Aplica-se à
hipótese a Súmula 284/STF.
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.973.876/RS,
Turma, j. 16.5.2022, DJe 19.5.2022).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE E
AUXÍLIO
RECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
N.
896/STJ.
INAPLICABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
Documento eletrônico VDA53324521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:48
Código de Controle do Documento: 8fdf5160-91be-43c0-8e5a-1667f943151c

DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
(...)
III - Ademais, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.
(...)
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.075.044/SP,
Turma, j. 4.12.2023, DJe 6.12.2023).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53324521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:48
Código de Controle do Documento: 8fdf5160-91be-43c0-8e5a-1667f943151c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.960.320 / PA
Número Registro: 2025/0212894-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00160174220088140301
00160174720088140301
160174220088140301
160174720088140301
200810489416 20130275164472 20210101324900160174220088140301
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INDUSTRIA PARAENSE DE EMBALAGENS
THERMOFORMADAS LTDA - MICROEMPRESA
OUTRO NOME : TERMOPLASTIC INDÚSTRIA PARAENSE DE EMBALAGENS
THERMOFORMADAS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOÃO JORGE HAGE NETO - PA005916
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A
ADVOGADO
: CLÍSTENES DA SILVA VITAL - PA010328
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR : DANIEL CORDEIRO PERACCHI - PA010729
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO,
ESTÉTICO, HISTÓRICO OU TURÍSTICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TERMOPLASTIC INDÚSTRIA PARAENSE DE EMBALAGENS
THERMOFORMADAS LTDA - MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA54843517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: d38d1862-ffd6-45f1-afe1-d7e4c29749be

ADVOGADO
: JOÃO JORGE HAGE NETO - PA005916
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A
ADVOGADO
: CLÍSTENES DA SILVA VITAL - PA010328
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR : DANIEL CORDEIRO PERACCHI - PA010729
INTERES.
: INDUSTRIA PARAENSE DE EMBALAGENS
THERMOFORMADAS LTDA - MICROEMPRESA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: d38d1862-ffd6-45f1-afe1-d7e4c29749be